Tribunal: TJBA
Processo: 8118631-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118631-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS JESUS PIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA TATIANA CAVALCANTE FERREIRA SANTANA, CAMILA GARCIA CONCEICAO, JOSE FRANCISCO SANTANA NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Alegação de alagamento e invasão de esgoto em imóvel em razão de estação de tratamento de concessionária de saneamento. Nexo causal não demonstrado. Ocupação irregular em área de preservação permanente e em cota inferior ao nível da rua. Ausência de falha na prestação do serviço público. Responsabilidade da concessionária afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de concessionária de saneamento, em que o autor pleiteava reparação por danos morais e materiais em razão de supostos alagamentos e invasão de dejetos no imóvel atribuídos à estação de tratamento da ré.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre os alagamentos no imóvel e a atuação da concessionária; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil a justificar condenação por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. O serviço prestado pelas concessionárias de saneamento básico configura relação de consumo e se sujeita ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A obrigação de indenizar exige a presença de três elementos: conduta comissiva ou omissiva do agente, dano e nexo causal entre ambos.

5. Laudo técnico da concessionária demonstra inexistência de falha operacional ou transbordamento da estação de tratamento, esclarecendo que os alagamentos decorrem do aumento natural do volume das águas em períodos de chuva.

6. O imóvel está localizado em área de preservação permanente, em cota inferior ao nível da rua e próximo ao leito do rio, circunstância que caracteriza ocupação irregular e rompe o nexo causal com a atuação da concessionária.

7. Fotografias e notificações apresentadas não são suficientes para infirmar a nota técnica da concessionária nem para comprovar falha na prestação do serviço.

8. Jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade do Poder Público ou da concessionária quando ausente prova do nexo causal, havendo culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de caso fortuito (TJ-SP, Apelação Cível nº 1000701-13.2022.8.26.0053; TJ-BA, Apelação nº 0510624-34.2016.8.05.0080; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800356-45.2017.8.15.0301).

9. Ausente falha na prestação de serviço público e configurada a ocupação irregular, não subsiste dever de indenizar.

10. Diante do insucesso recursal, majoram-se os honorários de sucumbência em favor do patrono da parte ré para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade diante do benefício da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118631-45.2020.8.05.0001
, em que é apelante
ANDRE LUIS JESUS PIRES DA SILVA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unianimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.